Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735230-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: ANA ROSA PANDOLFI CUSTÓDIO, ÂNGELA MARIA CASER BORGES DA FONSECA, LÍDIA MAZZOLI, LÚCIA HELENA MITSUCO NAKASSIMA MOROSINI, MÁRCIA DE OLIVEIRA ROCHA, MARIA GENY SOUZA DE LOYOLA, MARIA JOSÉ GRANATO, MARLY MOULIN SEIBERT, MARTHA ROSÁRIO PEREIRA, VERA LÚCIA ROCON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SALDAMENTO DO REG/REPLAN. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO DO CÁLCULO COM BASE NO GÊNERO. SENTENÇA ALTERADA. 1. O Supremo Tribunal Federal-STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 2. O precedente se aplica ao caso concreto pois a parte autora anuiu com o critério imposto pela FUNCEF para efeito de concessão de suplementação de aposentadoria, consistente na adoção de percentual inferior ao concedidos aos homens, com base tão somente na diferença a menor de tempo de contribuição, não tendo a subsequente opção pelo saldamento do benefício alterado a preterição previamente observada. 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso I, estabeleceu a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, além de resguardar às mulheres o direito à aposentadoria em menor idade e com menor tempo de contribuição, a teor de seu artigo 201, § 7o, sem que isso implique em diferenciação da base de cálculo dos proventos concedidos a homens e mulheres pelo regime geral de previdência social. Assim, não poderia o regulamento da FUNCEF, em contrariedade ao normativo constitucional e também às disposições do artigo 53 da Lei n. 8.213/91, estabelecer distinção de gênero para efeito de suplementação de benefícios previdenciários. 4. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação mais de vinte anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REG/REPLAN no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras do plano anterior. Pondera sobre a inaplicabilidade do Tema 452 do STF diante da migração do plano. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Indica, também, divergência jurisprudencial com julgado do TJ/MS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não se aplicam ao caso as teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo no 943 pelo Tribunal da Cidadania, porquanto o objetivo da ação não é a revisão da reserva de poupança ou de benefício, bem como não se requer a anulação de cláusula que preveja a concessão de vantagem. Bem se vê que os temas não guardam qualquer pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria [...] Igualmente, afasta-se a alegação de decadência do direito, uma vez que não é caso para a invocação das disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil – CC – na espécie, pois não almeja a parte autora a anulação do instrumento firmado com a FUNCEF em decorrência de vícios sociais ou de vontade, mas sim a recomposição ou acréscimo de valores ao suplemento de aposentadoria percebido em razão dessa mesma pactuação, com esteio em decisão vinculante proferida pela Suprema Corte, que reconheceu a quebra de isonomia entre homens e mulheres por ocasião da instituição de benefícios de previdência suplementar pela recorrente. No mais, destaca-se que não há burla ao equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência, uma vez que o valor de contribuição de custeio do benefício se mostrou idêntico para homens e mulheres. Como bem asseverado pelo vergastado acórdão, observa-se que o valor de contribuição de custeio do benefício deve ser idêntico para homens e mulheres, porquanto manter a diferença na concessão do benefício previdenciário afronta ao princípio constitucional da isonomia, sem contar que vai de encontro ao paradigma do Tema no 452 da Repercussão Geral, em face da adesão das Autoras ao saldamento do REG/REPLAN. Portanto, não há que se falar em lacuna da fonte de custeio” (ID. 52837818). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016